Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021210-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO INACIO DA SILVA - CPF: 471.317.641-91 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (AGRAVADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL – RETIFICAÇÕES NECESSÁRIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica à hipótese de decisão que verse sobre emenda à inicial após a contestação.

Os princípios da celeridade, economia e efetividade processual permitem seja emendada a inicial após a contestação, a fim de que o autor providencie as retificações necessárias para possibilitar o processamento da ação de usucapião.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO INACIO DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Usucapião Extraordinário no 1017837-64.2020.8.11.0003
proposta em face de
CONSTRUTORA VICKY LTDA
, contra a decisão que indeferiu a emenda à inicial, ao fundamento que havendo a discordância do réu citado, não há razão para autorizar a emenda a inicial.

Alega a parte recorrente que se trata de Ação de Usucapião extraordinária movida em face de CONSTRUROA VICKY LTDA.

Sustenta que recebida a inicial, determinou-se a citação da parte agravada, e demais confinantes, bem como a intimação dos representantes da Fazenda Pública da União, Fazenda Pública Estadual e Fazenda Pública Municipal.

Aduz que a parte agravada, citada, apresentou contestação em 30/11/2021, asseverando que o imóvel
sub judice
já objeto da Ação de Usucapião nos autos processo no 1023007-17.2020.8.11.0003, a qual a parte requerente também é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Afirma que ato contínuo, ao verificar o erro material nos autos do processo em epígrafe, a Defensoria Pública apresentou emenda à inicial, buscando corrigir o erro material, todavia, ante a discordância da parte agravada, o juízo singular indeferiu o pedido formulado pelo agravante, dando ensejo ao presente recurso.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para que seja acolhida a emenda à inicial.

A liminar recursal foi indeferida. (ID no 147971222).

As contrarrazões foram juntadas no ID no 150810668, arguindo a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que a hipótese não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC/15. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC/15)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a agravada a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que a hipótese não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC/15.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) destaquei

No caso, trata-se de decisão interlocutória que versa sobre a possibilidade de emenda à inicial após a contestação do réu, sujeitando-se, assim, à mitigação da regra acima exposta, razão pela qual
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO INACIO DA SILVA
ajuizou
Ação de Usucapião Extraordinário no 1017837-64.2020.8.11.0003
em face de
CONSTRUTORA VICKY LTDA,
alegando que é legítimo possuidor de um lote de terreno para construção, sob o no 5, da quadra no 06, do loteamento denominado “JARDIM IGUASSU”, zona urbana, da cidade de Rondonópolis/MT, individualizado e registrado na matrícula no 126.223 do RCI local.

Sustentou que o loteamento JARDIM IGUASSU foi registrado no RCI local, em dez/1978 e maio/1979, respectivamente, conforme matrículas originárias nos 5.083 e 5.623, portanto, trata-se de loteamento urbano regularizado há mais de 40 anos, totalizando 1.410 lotes, distribuídos em 98 quadras e 14 chácaras, todos individualizados em suas respectivas matrículas, cujo bairro está localizado abaixo do Estádio Municipal e acima da Avenida Brasil, na cidade de Rondonópolis.

Argumentou que construiu sua casa, residindo no imóvel há mais de 25 anos, criando sua família, pagando os impostos e acessórios relativos ao imóvel, sem qualquer tipo de impugnação de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, sem oposição contínua durante todo esse tempo.

Ao final, requereu seja reconhecida a prescrição aquisitiva, declarando-se o domínio do imóvel a seu favor.

Citado o requerido, apresentou a contestação no ID no 71452994.

Ato contínuo o autor apresentou a emenda à inicial no ID no 83010796 e impugnação à contestação no ID no 83462556.

Instado a se manifestar, o requerido discordou do pedido no ID no 91104998.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Jorge Iafelice dos Santos indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 329 do CPC/15, é vedada a emenda a inicial após apresentação da contestação, caso seja alterado o pedido ou a causa de pedir,
in vebis:

“Art. 329 - O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., afirmam ser possível a emenda da inicial, mesmo depois de apresentada a contestação, desde que não se modifique o pedido e a causa de pedir, senão vejamos:

(...) É possível, ainda, a emenda da inicial mesmo após a contestação, desde que não enseje modificação do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento do réu, quando então não seria emenda, mas alteração ou aditamento da petição inicial; se não for emendada a petição, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se de aplicação das regras do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas (art. 276-283 do CPC).

(...) Não se admite, contudo, o indeferimento indiscriminado. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à impossibilidade de sua apreciação.
(DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento, 20a ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 1, p. 645 e 647).

Como cediço, a emenda à petição inicial é direito subjetivo do autor, devendo ser permitida sempre quando possível.

E, consoante se extrai do artigo supracitado, é vedada à emenda da petição inicial após a apresentação de contestação, nos casos em que a referida medida seja capaz de alterar o pedido ou a causa de pedir.

In casu,
verifica-se que a emenda a inicial tem como objetivo retificar o imóvel objeto da demanda, bem como o valor da causa, incluindo o confinante JULMAR GINO DA COSTA.

Na hipótese, em obediência aos princípios da celeridade, economia e da efetividade processual, deve-se admitir a emenda da petição inicial, mesmo após a apresentação de contestação, a fim de que o autor providencie as retificações necessárias para possibilitar o processamento da ação de usucapião.

Ademais, verifica-se que não houve qualquer requerimento que venha modificar a causa de pedir e pedido, vindo estes permanecer os mesmos elencados na inicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL, CROQUI E MEMORIAL DESCRITIVO.

1. Nos termos dos arts. 283 e 284, ambos do CPC, ausente documento indispensável a propositura da ação, deverá o juiz determinar a emenda da inicial, sob pena de extinção do feito.

2. O saneamento da petição inicial somente após o estabelecimento do contraditório não pode servir a extinção prematura do feito, em total afronta aos princípios da celeridade e efetividade do processo, não podendo este servir como um fim em si mesmo, em total desarmonia com o que se espera da prestação jurisdicional célere e eficaz.

3. A determinação da emenda da inicial tardia, ou seja, após a contestação, por inércia do próprio Judiciário no saneamento do feito a tempo e modo, no presente caso da ação de usucapião, não enseja qualquer prejuízo as partes, sendo que a extinção prematura do feito somente ensejaria a propositura de nova demanda idêntica a originária, motivo pelo qual pertinente a determinação da emenda da inicial para juntada de certidão de registro do imóvel, memorial descritivo e croqui.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento n.o 1.0115.14.001455-2/001, Relator: Des. Mariza Porto, 11a Câmara Cível, julgamento em 24/02/2016, publicação da súmula em 07/03/2016) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL - MEMORIAL DESCRITIVO - PERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NEGADO.

Embora já tenha sido apresentada impugnação à contestação, com base nos princípios da economia processual, razoabilidade e celeridade, correta a decisão hostilizada que preferiu a emenda à inicial nos mesmos autos, a fim de evitar o ajuizamento de nova ação com repetição de anos já realizados, onerando ainda mais o Poder Judiciário.

(
TJMG - Agravo Interno n.o 1.0115.14.001456-0/002, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, julgamento em 20/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, acolhendo a emenda à inicial, em atenção aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022